Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701850-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO contra decisão que deferiu o processamento do pedido de cumprimento de sentença, condicionando, contudo, o levantamento de eventual depósito ou constrição judicial à prévia caução. Nas razões dos aclaratórios (ID 43194311), o embargante argui contradição da decisão, a qual não teria considerado tratar-se de execução de verba advocatícia que possui natureza alimentar, razão pela qual estaria dispensada da caução para se proceder o levantamento de depósito ou constrição. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o alegado vício. A embargada, intimada, não respondeu ao recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e/ou omissão existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por derradeiro, entende-se por obscura a decisão que apresenta falta de clareza/precisão, dificultando o entendimento daquilo que foi decidido. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer contradição ou omissão a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, porquanto não há, na decisão recorrida, posições contraditórias a dificultar o seu cumprimento. Ao apreciar o pedido de cumprimento de sentença foi levado em apreço que a verba exequenda refere-se a honorários advocatícios, os quais, consoante jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, possuem natureza alimentar. Deveras, tratando-se de verba alimentar, nos termos do art. 521, I, do CPC, a caução prevista no pedido de cumprimento provisório de sentença poderá (art. 520, inciso IV, do CPC) ser dispensada. No caso em apreço, não se denota, por ora, motivo hábil a afastar a caução. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. P. I. Brasília/DF, de março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora